Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700273-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Maria Lucia Mendes dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0705160-42.2023). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fixação de prazo para disponibilização dos seguintes exames: a) prioridade vermelha/emergência: TC do tórax adulto, do abdômen superior, da pelve ou bacia, adulto, com contraste e sedação; e b) prioridade amarela/urgência: RM de abdômen superior e RM de Bacia ou Pelve, adulto, com contraste, sem sedação. Eis o teor da decisão ora revista: [...] “No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, que seja submetida aos exames de “EXAMES DE TOMOGFRAFIA COMPUTADORIZADA e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, especificamente, A) TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; B) TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; C) TC DO TORAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; - D) RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; - e E) RM DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO”. Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida estão parcialmente comprovados. O laudo médico que instrui a inicial evidencia a utilidade do procedimento vindicado para o correto tratamento da saúde da parte demandante. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Da análise do documento de ID 148064040 - Pág. 4, constato que as solicitações foram formalmente inseridas no SISREG em 29.11.2022, sob as classificações de risco amarela (para a RM) e vermelha (para a TC). Além disso, há expressa menção de “no momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 20/09/2022 (para a RM) e em 02.06.2022 (para a TC), na mesma prioridade”. Portanto, o deferimento da tutela provisória, nos moldes em que requerida, acarretaria indesejável e injustificável tratamento diferenciado de pacientes que estão na mesma condição clínica. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para determinar ao réu que submeta a parte autora aos “EXAMES DE TOMOGFRAFIA COMPUTADORIZADA e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, especificamente, A) TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; B) TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; C) TC DO TORAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; - D) RM DE BACIA OU PELVIS ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO; - e E) RM DE ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SEDACAO”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, e nos termos da prescrição médica juntada aos autos” [...] A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, uma vez que apresentou laudo médico a atestar o diagnóstico de neoplasia de estômago e de mama, a par do risco de “tratamento inadequado e óbito”. Postula (liminar e mérito) o imediato fornecimento dos exames, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde ou na rede privada, às suas expensas. É o breve relato. Recurso admissível (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão parcialmente demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar apronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria (em parte) numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico atestaria a necessária urgência ao atendimento, pois se trata de paciente com neoplasia maligna de estômago e mama (id 1480640), sendo que a demora no fornecimento dos exames implica risco de tratamento inadequado (“ficar sem tratamento de quimioterapia” e óbito. O citado relatório prescreve como tratamento/providência a realização de “tomografias de tórax e abdômen total com contraste”. Transcrevem-se as observações da médica (oncologista) assistente: “Paciente recebeu solicitações de tomografias computadorizadas de tórax e abdômen total em janeiro de 2022! É portadora de neoplasia maligna de estômago em seguimento, nunca foi chamada para realizar os exames. Neste período, evoluiu com lesão da mama direita altamente suspeita para neoplasia maligna de mama, tendo a absoluta urgência em realizar as referidas tomografias por estadiamento. São mais de 11 meses de delonga! Há risco de óbito caso a paciente não realize os exames.” Em 29.11.2022, a agravante foi inscrita no SISREG para os seguintes procedimentos: a) prioridade vermelha/emergência: TC do tórax adulto, do abdômen superior, da pelve/bacia, adulto, com contraste e sem sedação (exames constantes na prescrição médica); e b) prioridade amarela/urgência: RM de abdômen superior e RM de Bacia ou Pelve, adulto, com contraste, sem sedação. O Distrito Federal informa (em 23.1o.2023) que em relação aos exames com prioridade amarela (ressonância magnética), estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 20.9.2022. Nesse particular, a par de não constar no relatório acostado aos autos a expressa indicação do exame RM (Ressonância Magnética), não despontaria a demora excessiva ao atendimento (inserção no SISREG em 29.11.2022). De outro giro, quanto aos exames expressamente indicados no relatório médico (Tomografias Computadorizadas), classificados na prioridade vermelha, o Distrito Federal estaria a atender solicitações inseridas em 02.6.2022. Forçoso reconhecer que diante da gravidade da doença (em progressão), a demora excessiva ao atendimento pode agravar o ainda mais o quadro da paciente, de sorte que se revela impositiva a imediata realização dos exames de tomografia computadorizada prescritos pela médica assistente, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão (parcial) da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro, em parte, a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os exames de TC do tórax, do abdômen superior, da pelve/bacia, adulto, com contraste e sem sedação, nos termos da prescrição médica, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito